Tribunal: TJDFT
Processo: 0010900-34.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 106 DO STJ. DEMORA DO ATO CITATÓRIO DECORRENTE DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição.
III. Razões de decidir.
3. A execução fiscal protocolizada antes da vigência da LC 118/2005, a qual alterou o art. 174 do CTN, submete-se à regra anterior, segundo a qual a única causa interruptiva da prescrição seria a citação pessoal do devedor.
4. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, de acordo com o disposto no art. 174 do CTN.
5. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso interposto na via administrativa, momento em que tem início o prazo prescricional para a cobrança do crédito, conforme orientação jurisprudencial pacificada mediante a edição da Súmula n. 622 do STJ.
6. Aplica-se ao caso o enunciado da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
7. Analisando os expedientes na origem, não há como imputar desídia ou abandono de causa ao ente público, sendo certo que a demora na citação se deu exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, atraindo a hipótese prevista na Súmula n. 106 do STJ.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e provida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 106 ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’.”